Tribunal: TJMT
Processo: 1064882-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064882-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA LEITE - CPF: 344.656.691-00 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

2.

O Enunciado no 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

Diante da inércia da recorrente e da ausência de comprovação da justiça gratuita, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para
condenar a reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 do STJ), por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para o fim de majorar os valores fixados em danos morais.

No entanto, na decisão proferida no
id. 270496428
, em razão da sujeição do recurso inominado ao duplo juízo de admissibilidade, foi facultado à parte recorrente comprovar a insuficiência de recursos ou juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.

Decorrido o prazo, a parte recorrente permaneceu inerte, sem comprovar o benefício da gratuidade ou efetuar o preparo do recurso.

Diante da ausência de manifestação,
REVOGO
o deferimento da justiça gratuita anteriormente concedida à parte recorrente.

Com efeito, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais dispõe também nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ante o exposto, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto dentro do prazo concedido,
DECLARO-O DESERTO
e deixo de conhecê-lo.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025